Tribunal: STJ
Processo: 1000589-83.2020.8.11.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016755 - MT(2025/0306362-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA - MT019554O
FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - MT021534
AGRAVADO
: ADAO GONCALVES DE SOUZA NETO
AGRAVADO
: GEORGE FERNANDO SOUZA GONCALVES
ADVOGADOS
: JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO - MT004738
ELISABETE FATIMA RAMOS - MT006938O
AGRAVADO
: VALDEMAR NERI BETTIN
ADVOGADOS
: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - MT004112
CLICIA LUPINETT FERNANDES - MT021899O
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL.
REANÁLISE DE CULPA DO MÉDICO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. Reconsideração.
2. Acórdão recorrido assentou que "há comprovação de erro na atuação
técnico-profissional do médico réu, ora apelado, que não se mostrou diligente
".
em relação ao problema e perfurou parte do intestino delgado da falecida
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a comprovação
da conduta culposa do médico e do nexo causal, ocasionando óbito da
paciente por erro médico, como pleiteia a parte ora agravante, demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em
sede de recurso especial, por vedação da Súmula 7 do STJ.
4. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo constitucional.
c
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c82aef6-044b-4ede-92e4-f5193163da0c

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c82aef6-044b-4ede-92e4-f5193163da0c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016755 - MT(2025/0306362-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA - MT019554O
FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - MT021534
AGRAVADO
: ADAO GONCALVES DE SOUZA NETO
AGRAVADO
: GEORGE FERNANDO SOUZA GONCALVES
ADVOGADOS
: JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO - MT004738
ELISABETE FATIMA RAMOS - MT006938O
AGRAVADO
: VALDEMAR NERI BETTIN
ADVOGADOS
: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - MT004112
CLICIA LUPINETT FERNANDES - MT021899O
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL.
REANÁLISE DE CULPA DO MÉDICO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. Reconsideração.
2. Acórdão recorrido assentou que "há comprovação de erro na atuação
técnico-profissional do médico réu, ora apelado, que não se mostrou diligente
".
em relação ao problema e perfurou parte do intestino delgado da falecida
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a comprovação
da conduta culposa do médico e do nexo causal, ocasionando óbito da
paciente por erro médico, como pleiteia a parte ora agravante, demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em
sede de recurso especial, por vedação da Súmula 7 do STJ.
4. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo constitucional.
c
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por HOSPITAL OSVALDO CRUZ
agravo interno
LTDA.
contra decisão (e-STJ, fls. 927-928) proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54774330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 0b9e5015-4c57-4636-9624-e7ff53c18156

Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 932-939), a parte agravante alega que não
se aplica o referido óbice sumular, afirmando que houve impugnação de todos os fundamentos
da decisão de admissibilidade.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações colocadas no presente recurso.
Da análise dos argumentos expostos pela agravante nas razões de agravo em recurso
especial, observa-se que não incide, no caso, a Súmula 182/STJ.
Desse modo, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão agravada e
passo a novo exame do processo.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HOSPITAL OSVALDO
CRUZ LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105,
inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – MÉRITO –
PERFURAÇÃO INTESTINAL APÓS CIRURGIA DE HISTERECTOMIA –
ÓBITO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - ERRO MÉDICO - NEXO
CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO NOSOCÔMIO E O DANO
EXPERIMENTADO – ÔNUS DE PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO –
I DO CPC –
ART. 373,
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O pedido de justiça gratuita realizado por menor impúbere deve ser
analisado a partir da capacidade financeira do infante e, não, dos genitores.
A responsabilidade civil do médico é subjetiva e tem como pressuposto o ato
ilícito, a ocorrência do dano, o nexo de causalidade e a culpa. Restando
demonstrada nos autos a ocorrência do alegado erro médico, devem os
médicos ser responsabilizados civilmente pela morte do paciente.
Demonstrada nos autos a conduta ilícita do médico, o hospital responde
solidariamente pelos danos dela advindos, nos termos dos artigos 932, III, e
933, ambos do Código Civil.
Sendo inequívoca a dependência econômica dos filhos menores em relação
pai falecido, o arbitramento de pensão mensal em seu favor é medida que se
impõe.
Direito de pensão mensal reconhecido ao filho menor do paciente que veio a
óbito, até que o descendente complete 24 anos ou conclua curso de ensino
superior. ” (e-STJ, fls. 714-715)
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados (e-STJ fls.
787-795).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
§ 4o, do CDC, pois houve condenação com base em responsabilidade
art. 14,
objetiva do hospital, sem que se tivesse demonstrado a culpa do médico preposto e o nexo
causal, o que é incompatível com a regra de responsabilidade subjetiva aplicável aos
profissionais liberais.
Documento eletrônico VDA54774330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 0b9e5015-4c57-4636-9624-e7ff53c18156

(ii) arts. 186 e 951 do Código Civil, pois a condenação por danos morais e pensão
mensal foi imposta sem prova da conduta culposa do médico e do nexo causal, de modo que não
se configuram os requisitos da responsabilidade civil subjetiva.
Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 865 (e-STJ).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Ao analisar o recurso, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de observância do Princípio da dialeticidade.
A parte sucumbente interpõe o presente agravo interno.
Apesar de preliminarmente esta Relatoria entender por plausíveis as argumentações e
dar provimento ao agravo interno, para a reconsideração da decisão agravada, na acurada análise
do processo, constata-se que, não obstante ao conhecimento do agravo, o recurso especial não
tem como prosperar.
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores ADÃO GONÇALVES DE SOUZA
NETO e G. F. S. G., menor impúbere representado por seu genitor, propõem ação de
indenização por danos morais
alimentos civis contra o médico VALDEMAR NERI BETTIN
c/c
e o HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA. Alegam que a genitora foi submetida, em 2019, à
histerectomia abdominal, passou a apresentar dores intensas e piora clínica, foi transferida para a
Santa Casa de Rondonópolis, onde se constataram duas perfurações intestinais, evoluindo para
choque séptico e óbito, por suposta negligência, imprudência e imperícia do profissional e falha
na prestação do serviço hospitalar.
A sentença rejeitou as preliminares de impugnação à gratuidade e de inépcia da
inicial e julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que, em se tratando de responsabilidade
médica, a obrigação é de meio, exige comprovação de culpa e nexo causal, e que não há prova
de conduta culposa do médico na cirurgia ou no pós-operatório; condenou os autores ao
pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade (e-STJ,
fls. 574-590).
O acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso deu provimento à apelação, reformou a sentença e reconheceu a responsabilidade
subjetiva do médico, com solidariedade do hospital (arts. 932, III, e 933, do Código Civil; art. 14,
§4o, do CDC). Concluiu pela ocorrência de erro médico com nexo causal, fixou danos morais de
R$ 50.000,00 para cada autor, e condenou a parte agravante ao pensionamento mensal de um
salário mínimo aos filhos até completar 24 anos ou concluir curso superior, invertendo o ônus da
sucumbência e arbitrando honorários em 10% sobre a condenação (e-STJ, fls. 713-736).
Nesse passo, no tocante à aludida violação dos dispositivos legais apontados no
recurso especial (art. 14, § 4o, do CDC, e arts. 186 e 951 do CC), que giram em torno da
comprovação e do reconhecimento da culpa do médico, tem-se que a Corte a
assim se
quo
manifestou:

"Na análise do caso, verifica-se que a parte
se
autora/apelante
desincumbiu do ônus da comprovação do fato constitutivo de seu direito,
previsto no
I, do CPC, uma vez que demonstrou nos autos a
art. 373,
conduta culposa do médico pela intervenção cirúrgica realizada em sua
Documento eletrônico VDA54774330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 0b9e5015-4c57-4636-9624-e7ff53c18156

genitora, sendo que após o agravamento do caso no pós-cirúrgico, não
procedeu com o acompanhamento médico necessário, destacando apenas
que se tratava de condição própria do procedimento realizado,
.
demonstrando tratamento negligente e imperito do profissional
Ademais, forçoso destacar que, quando a genitora dos Recorrentes fora
encaminhada para o outro Hospital, fora identificado uma perfuração, no
que sequer fora suspeitada pelo segundo recorrido, que se manteve inerte e
não investigou as causas da piora da paciente.
(...)
Destarte, há comprovação de erro na atuação técnico-profissional do
médico réu, ora apelado, que não se mostrou diligente em relação ao
problema e perfurou parte do intestino delgado da falecida.
Nesse contexto, não há nenhum documento ou prova de que o quadro que
levou à Senhora Maria à óbito não esteja associado à cirurgia de
histerectomia, que resultou em lesão de seu intestino, evoluindo para um
quadro gravíssimo de infecção e, não poderia ser diferente, pois se tratava de
pessoa relativamente jovem (51 anos), SEM COMORBIDADES, sendo,
portanto, correto concluir que o profissional, ao realizar o procedimento,
cometeu erro grave e não soube conduzi-lo de maneira adequada, só tendo
encaminhado a paciente a outro Hospital por insistência dos próprios
familiares da de cujus , pelo que tanto ele, quanto o nosocômio demandado,
devem responder pelos danos morais que causaram aos apelantes." (e-STJ
fls. 722-723)

A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a comprovação da conduta
culposa do médico e do nexo causal, ocasionando óbito da paciente por erro médico, como
pleiteia a parte ora agravante, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação da Súmula 7 do STJ.

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ERRO
MÉDICO.
DIAGNÓSTICO
EQUIVOCADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
operadora de plano de saúde contra acórdão que, em ação ação
indenizatória por danos morais decorrentes de erro médico, entendeu pelo
nexo causal entre a conduta do hospital e o dano moral causado à paciente.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ato ilícito ou abuso de
direito que justificasse a condenação, considerando a necessidade de
comprovação de culpa; (ii) saber se houve defeito na prestação do serviço e
se está configurada excludente de responsabilidade; e (iii) saber se o valor da
indenização por danos morais é desproporcional ou configura
enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade objetiva do hospital, prevista no
do Código de
art. 14
Defesa do Consumidor, limita-se aos serviços relacionados à sua estrutura e
organização. No caso, a falha na prestação do serviço foi comprovada por
perícia técnica, que identificou diagnóstico equivocado e risco vital à
paciente.
4. A revisão do valor da indenização por danos morais só é possível em
recurso especial quando o montante arbitrado for irrisório ou exorbitante.
No caso, o valor de R$ 10.000,00 foi considerado proporcional ao abalo
psicológico sofrido pela autora, que acreditou que perderia a gestação.
5. A modificação do entendimento do acórdão sobre o nexo causal
demandaria revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial."
Documento eletrônico VDA54774330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 0b9e5015-4c57-4636-9624-e7ff53c18156

(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.753.175/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO LEGAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por hospital contra decisão que
inadmitiu recurso especial em ação indenizatória por danos morais
decorrentes de erro médico, na qual o Tribunal de origem reconheceu falha
na prestação de serviços médico-hospitalares, erro na interpretação de
exames e responsabilidade solidária, reduzindo o valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no acórdão recorrido, em violação do
do
art. 1.022
CPC; (ii) estabelecer se é possível, em recurso especial, rediscutir o nexo
causal, a culpa e a aplicação das hipóteses de exclusão de responsabilidade
previstas no CDC, à luz da prova pericial produzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise das decisões proferidas pelo Tribunal de origem evidencia que
todas as questões relevantes foram examinadas, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade, o que afasta a alegada violação do
do
art. 1.022
CPC.
4. A pretensão de revisar as conclusões do Tribunal estadual quanto ao
nexo causal, à culpa e às hipóteses de exclusão de responsabilidade
demanda reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela
Súmula 7 do STJ.
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o recurso
especial não se presta ao rejulgamento de matéria probatória, cabendo à
parte recorrente demonstrar, de forma objetiva, a possibilidade de
revaloração jurídica de fatos incontroversos, ônus não cumprido no caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(
relatora
, Terceira
AREsp n. 2.946.448/SP,
Ministra DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
25/9/2025.

Por fim, impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice
também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo constitucional. Nessa linha, os seguintes precedentes:
c

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDANTE.
1. Para alterar a conclusão da Corte local no sentido de que não houve
comprovação acerca da impenhorabilidade da verba, seria necessário
promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada na via eleita, a teor do óbice da
Precedente.
Súmula 7/STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.449.771/SP,
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
22/4/2024,
25/4/2024)
Documento eletrônico VDA54774330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 0b9e5015-4c57-4636-9624-e7ff53c18156

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, 1.022 E 1.025
DO
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA
CPC/2015.
FÍSICA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
4. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 1.969.720/RS,
RAUL
, julgado em
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
21/3/2022,
25/4/2022)

Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão
agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 10% (dez por cento) para 11% (onze por
cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:42
Código de Controle do Documento: 0b9e5015-4c57-4636-9624-e7ff53c18156

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.016.755 / MT
Número Registro: 2025/0306362-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005898320208110036
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA - MT019554O
FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - MT021534
AGRAVADO
: ADAO GONCALVES DE SOUZA NETO
AGRAVADO
: GEORGE FERNANDO SOUZA GONCALVES
ADVOGADOS : JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO - MT004738
ELISABETE FATIMA RAMOS - MT006938O
AGRAVADO
: VALDEMAR NERI BETTIN
ADVOGADOS : ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - MT004112
CLICIA LUPINETT FERNANDES - MT021899O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA - MT019554O
FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - MT021534
Documento eletrônico VDA55077958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:19
Código de Controle do Documento: 6793fbac-cc7e-47b2-8a3a-10256b8ee828

AGRAVADO
: ADAO GONCALVES DE SOUZA NETO
AGRAVADO
: GEORGE FERNANDO SOUZA GONCALVES
ADVOGADOS : JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO - MT004738
ELISABETE FATIMA RAMOS - MT006938O
AGRAVADO
: VALDEMAR NERI BETTIN
ADVOGADOS : ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - MT004112
CLICIA LUPINETT FERNANDES - MT021899O
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:19
Código de Controle do Documento: 6793fbac-cc7e-47b2-8a3a-10256b8ee828